Tribunal: TJSP
Processo: 1018539-22.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. Indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Dívida relativa a cartão de crédito – Negativa da autora de desbloqueio e utilização do cartão – Réu que anexou apenas telas sistêmicas unilateralmente elaboradas – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral não configurado –

Ementa:
Apelação- Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. Indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito – Dívida relativa a cartão de crédito – Negativa da autora de desbloqueio e utilização do cartão – Réu que anexou apenas telas sistêmicas unilateralmente elaboradas – Inexigibilidade do débito reconhecida – Dano moral não configurado – Autora que possui outras anotações – Aplicação da Súmula 385 do STJ – Recurso provido em parte.